Tribunal: TJES
Processo: 5008333-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008333-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RICARDO DE ARAUJO SIMON
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008333-08.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RICARDO DE ARAUJO SIMON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 5.000,00) e morais (R$ 3.000,00). O autor foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", tendo realizado voluntariamente uma transferência de valores em terminal de autoatendimento após ser induzido a erro por um suposto preposto do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude quando a transação é realizada pelo próprio consumidor, mediante uso de cartão físico e senha pessoal em terminal de autoatendimento, sob induzimento de terceiro estranho à relação bancária, ou se tal fato configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva (Súmula 479 do STJ), é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

O "golpe da falsa central de atendimento", no qual o correntista atende comandos de estelionatário e executa pessoalmente a transação em caixa eletrônico com uso de seus dispositivos de segurança (cartão e senha), configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Não há falha na prestação do serviço quando a transação é autorizada mediante parâmetros de segurança sob controle exclusivo do cliente e o banco não contribuiu de forma ativa ou omissiva para o sucesso do ardil perpetrado por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A realização voluntária de operações financeiras por consumidor induzido a erro por terceiro (golpe da falsa central), com uso de cartão e senha em terminal físico, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14, § 3º, II;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

TJ-RN, Apelação Cível nº 0811756-89.2023.8.20.5124, Rel. Des. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, j. 05.12.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
RICARDO DE ARAUJO SIMON.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorias (ID 18057544), nos termos do dispositivo a seguir:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5008333-08.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A., a indenizar a parte autora RICARDO DE ARAUJO SIMON o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. b) CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A., a indenizar a parte autora RICARDO DE ARAUJO SIMON no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo

incidir os

seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
”.

Em sede de recurso (ID 18057545), o recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade, argumentando que as transações de transferência via terminal de autoatendimento foram realizadas após o autor ter fornecido seus dados sigilosos, senhas e/ou acesso ao seu dispositivo ao fraudador, agindo por livre e espontânea vontade sob induzimento de terceiro. Por essa razão, requer a reforma integral da sentença e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18057554).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela instituição bancária não prospera. Isso porque, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe. A propósito, conforme narra na inicial, um indivíduo entrou em contato telefônico, apresentando-se como atendente da central de segurança do recorrente, e o orientou a comparecer a um terminal de autoatendimento para realizar procedimentos de cancelamento de supostos agendamentos indevidos.

Conforme se infere da própria narrativa dos autos, o autor/recorrido confiou no golpista, que utiliza o subterfúgio de estar cancelando transações fraudulentas, e realizou todas as operações passadas por este, realizando tudo o que lhe foi determinado, tendo inclusive inserido seu cartão e senha em caixa eletrônico para a realização de transferência de valores/pagamento de boleto no montante de R$ 5.000,00 para conta de terceiro (ID 18057540, pág. 1).

A tese defendida pelo recorrente, em síntese, é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor, infelizmente, foi vítima de um golpe realizado por telefone, possibilitando as movimentações em sua conta e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com sua própria narrativa, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou os meios oficiais de contato de sua agência para verificar a veracidade do contato, tendo optado por realizar todas as operações solicitadas diretamente no caixa eletrônico, aperfeiçoando o golpe.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida e executar comandos de transferência em terminal físico.

No caso em tela, não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor que acabou sendo enganado e entregou aos estelionatários o comando de suas transações financeiras mediante uso de senha pessoal. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido.

Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizados, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada em terminal de autoatendimento com a utilização física do cartão e da senha pessoal).

Embora a Súmula 479 do STJ nos ensine que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária
s”, eis que a questão trazida não se qualifica como de fortuito interno, eis que não houve qualquer prática por parte de preposto do agente financeiro que tenha funcionado como causa para o ilícito praticado.

Ressalta-se que as instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais, alertando sobre os golpes e fraudes.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido a jurisprudência:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONSUMIDOR QUE VOLUNTARIAMENTE FORNECEU SEUS DADOS E REALIZOU PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DE ALTO VALOR EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO ESPONTÂNEA DO CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAL. PARTICIPAÇÃO DO CORRENTISTA NA TRANSAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO EVIDENCIADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OCASIONOU O SUPOSTO GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PATRIMONIAIS DA SUPOSTA FRAUDE AO BANCO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL . SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08117568920238205124, Relator.: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 05/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2024).

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que fosse induzido a realização de transferências bancárias em terminal físico mediante uso de dados pessoais e senhas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos iniciais, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18057544 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

3º GABINETE – 3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO : 5008333-08.2025.8.08.0024

RECORRENTE(S) : BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO(A)(S/AS) : RICARDO DE ARAUJO SIMON

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação de conhecimento
proposta por
Ricardo de Araujo Simon
em face de
Banco do Brasil S/A
. O recurso inominado foi interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais. Diverge-se parcialmente do voto do Juiz Relator, que reformou integralmente a sentença, para manter a responsabilidade do banco quanto aos danos materiais, em razão da falha de segurança na guarda de dados sigilosos e no uso de sua linha telefônica oficial, afastando-se, todavia, a condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira merece acolhimento; (ii) se a fraude bancária decorrente do "golpe da falsa central de atendimento", com a utilização do número telefônico oficial do banco, caracteriza fortuito interno a atrair a responsabilidade civil quanto aos danos materiais sofridos pelo consumidor; e (iii) se a falha na prestação do serviço gerou violação aos direitos da personalidade do recorrido a ponto de ensejar compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Banco do Brasil S/A. Porque, em observância à teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, de forma abstrata e a partir das alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial, confundindo-se com o mérito a verificação detalhada da responsabilidade civil da instituição financeira.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros ("golpe da falsa central de atendimento"), vindo a efetuar o pagamento de boleto no valor de R$5.000,00. Ocorre que, conforme demonstrado, os estelionatários utilizaram o número de telefone oficial da agência bancária e detinham dados sigilosos do correntista. Tal circunstância confere aparência de absoluta legitimidade ao contato e evidencia inequívoca falha de segurança nos sistemas de proteção e sigilo de informações do banco, o que caracteriza fortuito interno (Súmula 479 do STJ) e atrai a responsabilidade objetiva da instituição pelo dano material.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria adverte que o mero aborrecimento ou a simples falha na prestação de serviço não possui o condão de gerar dano moral autônomo. A compensação extrapatrimonial exige a efetiva violação a direitos da personalidade (vida, liberdade, honra, imagem, intimidade, privacidade, integridade física, nome ou identidade). No caso concreto, o transtorno experimentado pelo recorrido situou-se na esfera estritamente patrimonial, inexistindo demonstração de desdobramentos gravosos que tenham violado sua dignidade ou integridade psíquica.

Feitas essas considerações, a sentença de primeiro grau deve ser reformada parcialmente apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, mantendo inalteradas os demais termos do julgamento anterior.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, face ao provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, art. 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Documentos relevantes citados
: ID 18057544, ID 18057545, ID 18057540, ID 18057554.